Tribunal: STF
Processo: ACO 3007
Classe: ACO
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
EMENTA



    TUTELA DE URGÊNCIA EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INSCRIÇÃO DO ESTADO AUTOR NO CADASTRO NEGATIVO DA SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA DO MINISTÉRIO DA FAZENDA - CADPREV. DEBATE SOBRE A CONSTITUCIONALIDADE DE RESTRIÇÕES IMPOSTAS PELA LEI Nº 9.717/98. MATÉRIA COM RECONHECIDA REPERCUSSÃO GERAL (RE 1.007.271). LIMINAR REFERENDADA. ART. 21, V, DO RISTF. 



    Tutela de urgência visando a exclusão do autor do cadastro negativo da Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda (CADPREV) e a emissão do Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP, ante a recusa motivada nos arts. 7º, 8º e 9º, da Lei nº 9.717/98. Precedentes.



    A repercussão geral da matéria foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.007.271-RG/PE (Relator Ministro Edson Fachin).



    Presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência.



    Medida liminar referendada.